Tribunal: TJMT
Processo: 1031137-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1031137-02.2020.8.11.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: ONEZIMA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Recorridos: ONEZIMA CONSTANCIA DE OLIVEIRA, REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO GRUPO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO À PARTE CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DO VALOR COM O ABATIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELA ADMINISTRADORA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. RECLAMAÇÃO EFETUADA JUNTO AO PROCON. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA CONSUMIDORA.
1. Nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte demandante afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, restando incontroverso que a consumidora firmou contrato de consórcio por meio da empresa Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, resta evidente a sua legitimidade passiva ad causam. O fato de eventualmente não se poder imputar qualquer responsabilidade à empresa Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA é questão de mérito e não afasta a sua legitimidade para responder aos termos da ação.
2. Verifica-se pelos documentos colacionados no ID 90845596 a menção expressa a empresa “Domani Veículos – Consórcio”, o que enseja a aplicação da teoria da aparência. Isso porque existe uma situação de fato que se apresenta com uma segura aparência de direito, trazendo a consumidora, de boa-fé, a impressão de unicidade entre as empresas demandadas. Dessa maneira, não há se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida ONEZIMA CONSTANCIA DE OLIVEIRA postula pela condenação das Recorrentes/Recorridas REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA na devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio (contrato n.o 24983), do qual fora desistente e, consequentemente, excluída pela sua inadimplência.
4. A consumidora em 28/10/2013 adquiriu a cota 56 do grupo de consórcio que estava em andamento n.o 210 – proposta n.o 24983 com prazo de duração de 70 (setenta) meses, previsto para março/2018. Ocorre que, com a desistência voluntária da parte Autora do grupo e após aguardar o prazo contratualmente estabelecido para o seu encerramento, esta solicitou a restituição das parcelas adimplidas, o que foi indeferido sob o argumento de que grupo havia sido prorrogado por mais 70 (setenta) meses, conforme documento colacionado no ID 90846001.
5. As empresas Recorrentes/Recorridas mencionam acerca da validade da prorrogação do prazo do grupo consorcial e, consequentemente, dilação do prazo para a restituição dos valores adimplidos pela consumidora. No entanto, a dilação do prazo para encerramento do grupo para mais 80 (oitenta) meses, conforme constou em Ata de Assembleia Extraordinária não deve ter eficácia perante à parte Autora, pois a colocaria em posição de extrema desvantagem (art. 51, IV do CDC), já que foi excluída do grupo e não podia sequer participar daquela deliberação.
6. Demais disso, não houve informação adequada da Autora no momento da contratação, violando-se a boa-fé contratual (art. 422 do CC) e também o direito à informação (artigo 6, inciso III do CDC). Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em caso idêntico: “Havendo prova da quitação do contrato de consórcio, e, em contrapartida, não tendo a empresa responsável pelo consórcio comprovado a regularidade e higidez do processo de convocação e realização de assembleia extraordinária convocada para deliberar sobre a prorrogação do prazo de encerramento do grupo, tampouco que a autora/consorciada foi posteriormente cientificada da prorrogação, não há como opor a esta a extensão do prazo, devendo a devolução da carta de crédito ser restituída após o término do prazo originalmente estabelecido no contrato firmado entre as partes. (TJ-MT 10020508020208110007 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).
7. Em relação à cobrança da multa contratual, embora não se repute abusiva, verifica-se que, no presente caso, a administradora do grupo não comprovou os prejuízos suportados pela desistência da consorciada, razão pela qual não deve ser aplicada a referida sanção.
8. A consumidora faz jus a devolução do montante pago a título de parcelas do consórcio, deduzida a taxa de administração, conforme reconhecido na origem.
9. Com relação aos consectários legais, é direito do consorciado excluído do grupo receber os valores que efetivamente pagou ao consórcio, sendo que a restituição deve ser atualizada monetariamente a partir do dia de cada desembolso e os juros de mora a partir do momento em que exigível a devolução das parcelas despendidas pela consorciada, ou seja, a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia do encerramento do grupo.
10. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, consoante procedimento administrativo realizado junto ao PROCON e notificações extrajudiciais carreadas na exordial.
11. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
12. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
13. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
14. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
15. Sentença parcialmente reformada.
16. Recursos conhecidos e provido o da consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031137-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ONEZIMA CONSTANCIA DE OLIVEIRA - CPF: 453.449.141-72 (RECORRENTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRIDO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DAS PROMOVIDAS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022